Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716183-04.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA., BANCO GMAC S.A. AGRAVANTE: EDSON JAMIL ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDSON JAMIL ROSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos morais e materiais proposta pelo agravante em face de ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e BANCO GMAC S. A. (processo n. 0701740-06.2021.8.07.0014), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, a fim de determinar-se aos réus o pagamento de verba alimentícia indenizatória no valor de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) mensais ou, alternativamente, a suspensão do contrato de financiamento firmado entre o autor e o Banco requerido, ficando este proibido de realizar cobrança das parcelas vincendas ou incluir o nome do requerente em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa em ambas as situações. O agravante sustenta a necessidade de deferimento da tutela de urgência requerida na ação, narrando que sua atividade de motorista de aplicativo o levou a adquirir um veículo junto à primeira ré, financiado pela segunda, seguindo-se, logo após o recebimento do bem, defeito (vício oculto) que impossibilitou o uso desde então, invocando normas de proteção ao consumidor e enfatizando a suficiência de elementos juntados com a inicial para o acolhimento do pedido, além dos diversos prejuízos que vem experimentando com a indisponibilidade do instrumento de trabalho. Nesse sentido, requer, em antecipação da tutela recursal, o deferimento da referida tutela de urgência, com a imposição da verba alimentícia indenizatória ou a suspensão do contrato de financiamento, nos termos já referidos. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal para acolher-se a tutela de urgência requerida na ação, em que pese à alegação de prejuízos significativos ao recorrente com a noticiada indisponibilidade do veículo para desenvolver a sua atividade profissional, além dos eventuais efeitos do inadimplemento contratual. Ocorre que, diante da natureza da demanda e da induvidosa necessidade de maior aprofundamento do exame das provas que acompanham a inicial da ação e daquelas que certamente haverão de ser produzidas na fase processual própria, a fim de apurar os defeitos observados no veículo adquirido pelo autor junto à primeira ré e financiado pelo segundo, para eventual responsabilização à luz da legislação protetiva do consumidor, não é possível divisar, neste estreito âmbito preliminar, um juízo de probabilidade recursal bastante para o deferimento da medida ora postulada. De fato, conforme anotado no decisório e num primeiro olhar sobre os autos, parece imprescindível a “realização de prova pericial a fim de confirmar a existência do defeito relatado pela parte ré”, de tal maneira que a matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, solicitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator